Tribunal: TJSP
Processo: 1014432-06.2020.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Padronizado
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Apelação. Medicamento. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a tutela judicial seria nenhuma se quem precisa de medicamentos dependesse de prova pericial para obtê-los do Estado, à vista da demora daí resultante; basta para a procedência do pedido a receita fornecida pelo médico". Mérito. Autor portador de diabetes, hipertensão e

Ementa:
Apelação. Medicamento. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a tutela judicial seria nenhuma se quem precisa de medicamentos dependesse de prova pericial para obtê-los do Estado, à vista da demora daí resultante; basta para a procedência do pedido a receita fornecida pelo médico". Mérito. Autor portador de diabetes, hipertensão e acromegalia com recidiva após duas cirurgias. Pretensão de obter da rede pública o medicamento SOMAVERT (PEGVISOMANT) para o respectivo tratamento. Necessidade evidenciada. Tratamento que, em razão da situação de hipossuficiência do paciente, deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Multa diária. Cabimento. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.